Tribunal: TJBA
Processo: 8055804-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055804-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEXSANDRA DA SILVA PORTELLA e outros (2)

Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA, HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA.
OPERAÇÃO MOTOBOSS.
POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado por advogados em favor de
P
aciente
ALEXSANDRA DA SILVA PORTELLA
presa temporariamente por decisão da Juíza da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, no contexto de operação policial. Requerida, liminarmente, a revogação da prisão temporária ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar humanitária, com aplicação de medidas cautelares diversas, em razão de a paciente ser mãe de criança de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse processual na impetração de
Habeas Corpus
voltado contra decreto de prisão temporária, diante da superveniência de novo título prisional — a conversão da custódia em prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação de prisão preventiva após o término do prazo da prisão temporária configura novo título jurídico de custódia, o que acarreta a perda do objeto do
Habeas Corpus
que impugnava a medida anterior.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência de novo título prisional — seja sentença condenatória, seja prisão preventiva — prejudica o exame do writ anterior, conforme precedentes: AgRg no HC n. 789.240/SP e AgRg no RHC n. 163.316/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas Corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de prisão preventiva torna prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado contra prisão temporária, por configurar novo título jurídico de custódia.

2.
A perda do objeto ocorre quando cessa a coação ilegal que motivou a impetração, nos termos do art. 659 do CPP e do art. 266 do RITJBA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 789.240/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 163.316/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/6/2022, DJe 20/6/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
H
abeas
C
orpus
n.º

8055804-25.2025.8.05.0000
, impetrado pelos advogados ANDREIA
SALES COSTA PEREIRA (OAB/BA 65.867) e HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO
(OAB/BA 34.183), em favor da Paciente
ALEXSANDRA DA SILVA PORTELLA,
apontando como
Autoridade Coatora a JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA
COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
em razão d
e
a
Paciente
se encontrar presa
por força de novo título prisional
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09